Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716787-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO JEFFERSON DE MELLO EMBARGADO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME D E C I S Ã O RENATO JEFFERSON DE MELLO interpôs embargos de declaração (ID 26105930) em face da decisão (ID 25957003). O embargante sustenta que 100% (cem por cento) do seu salário está comprometido para pagamento de despesas, conforme documentos juntados com o recurso. Argumenta, ainda, a existência de omissão quanto a saber se a constrição recai sobre a remuneração líquida ou bruta. Alega, também, que a penhora se mostra impertinente, porquanto o valor bloqueado deve ser suficiente para permitir o início do pagamento, nos termos do art. 836 do CPC. Defende a impossibilidade de a quantia ser transferida diretamente para uma conta da agravante. Instrumental Construções Ltda. ofereceu resposta (ID 26683792), pugnando pela rejeição dos declaratórios e aplicação de multa, com base no art. 80 do CPC. É o relato do essencial. Decido. Os declaratórios merecem prosperar, em parte. A respeito da alegada omissão em relação se a penhora deve recair sobre o rendimento bruto ou líquido, tenho que o julgado foi omisso. A constrição deve incidir sobre a integralidade da remuneração, excluídos os descontos legais obrigatórios (previdência e imposto de renda), aplicando-se, por analogia, o raciocínio empregado para os descontos de mútuo em conta-corrente e empréstimos consignados. É o que se extrai do seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. - Os descontos em conta bancária destinada ao recebimento de salários/proventos podem ser realizados no limite de 30% do valor da remuneração (valor bruto, excluídos os descontos legais obrigatórios). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.09.566357-4/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 04/07/2019) Sobre as demais insurgências, tenho que inexistem as imperfeições mencionadas. De fato, malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca do bloqueio realizado no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda evidência, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. A decisão atacada foi fundamentada nos seguintes termos: Vinha defendendo em reiterados julgados a tese de impenhorabilidade absoluta de tais verbas, à míngua de previsão legal nesse sentido. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo STJ após a entrada em vigor do Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o assunto, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, reflui no meu entendimento para admitir a constrição, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta salários mínimos). Ressalte-se que a presente execução foi proposta em 2017 e até o momento não ocorreu a satisfação da dívida perseguida por não encontrar bens passíveis de constrição, conforme se vê das inúmeras tentativas frustradas no decorrer do processo. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, trago os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, reproduzo jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos de referência, verifica-se que o agravado recebe rendimento bruto de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais) (ID 90397366 do processo de origem). Realce-se que no processo de execução há o princípio da menor onerosidade ao devedor. Contudo, este não anula outro, que assenta ser a execução realizada em benefício do credor, que não pode, por isso, deixar de receber seu crédito. Dessa forma, entendo que a constrição de 15% (quinze por cento) do salário do devedor, conforme requerido pela agravante, não irá comprometer a subsistência digna do recorrido e de sua família. Como se vê, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque ficou claro que a constrição de 15% (quinze por cento) do salário do devedor não irá comprometer a subsistência digna do embargante e de sua família. Por tais fundamentos, dou parcial provimento aos declaratórios para, reconhecendo a omissão, determinar que a constrição de 15% (quinze por cento) deva incidir sobre a integralidade da remuneração, excluídos os descontos legais obrigatórios (previdência e imposto de renda). Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador